Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. METOTREXATO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONCESSÃO. TEMA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de conhecimento, que ao resolver o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar em parte a tutela de urgência e condenar o réu a fornecer ao autor, no prazo de 10 dias, contados da intimação, o medicamento metotrexato, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 ano. 1.1. Nesta sede, o apelante/réu pede a reforma ou cassação da sentença, para que sejam integralmente rejeitados os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que não haja condenação em honorários advocatícios. Alega ausência de requisito do julgamento do tema n.o 106 pelo Superior Tribunal de Justiça. Assegura que o medicamento não é indicado nem aprovado para o uso que requer o apelado/autor. Sustenta que, ao aprovar o registro de um medicamento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária realiza estudos que avaliam e atestam a qualidade, a eficácia e a segurança do fármaco dentro da finalidade terapêutica a que ele se propõe. Argumenta que toda utilização diferente daquela descrita na bula é prescrição off label. 1.2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no tema n.o 106, para concessão do medicamento pleiteado pelo apelado, e (ii) definir se a Defensoria Pública possui direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra a pessoa jurídica de direito público com a qual possui vinculação jurídica.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2.1 Cabe ao apelante prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua.
3. Concessão do medicamento. 3.1. O apelado pleiteia o medicamento metotrexato 2,5 mg, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e padronizado pelo Sistema Único de Saúde, todavia, não dispensado para a sua condição clínica, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.657.156/RJ (tema n.o 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”. 3.2. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, segundo prescrição médica, diante do quadro grave que acomete o apelado. 3.3. O relatório médico aponta que o apelado – paciente diagnosticado com dermatite atópica, refratário aos tratamentos tópicos, com história de erupção variceliforme de kaposi em nuca e pescoço –, apresentou melhora significativa no quadro dermatológico após iniciar o tratamento com o metotrexato. Assim, o médico assistente solicitou a manutenção do uso do medicamento metotrexato. 3.4. Encaminhados os autos para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, foi elaborada nota técnica favorável à pretensão do apelado, considerando que: (i) o apelado apresenta dermatite atópica refratária a tratamentos tópicos e antialérgicos; (ii) segundo literatura especializada e consensos de sociedades médicas de dermatologia brasileira e europeia, o metotrexato pode ser eficaz no tratamento de formas graves e refratárias à terapêutica habitual de dermatite atópica; e (iii) o baixo custo e o bom perfil de segurança do metotrexato. 3.5. Dessa forma, como bem pontou o Ministério Público, “não prosperam os argumentos do apelante acerca da suposta inexistência de informações da eficácia e segurança do medicamento na situação clínica do apelado”.
4. No caso, o laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico comprova a imprescindibilidade/necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. 4.1. A incapacidade financeira do apelado e/ou da sua família de arcar com o custo do medicamento prescrito é manifesta, eis que se trata de grupo familiar hipossuficiente na concepção legal. 4.2. É incontroverso que o medicamento metotrexato possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o n.o 116370033 e é padronizado pelo Sistema Único de Saúde, todavia, não dispensado para a condição clínica do apelado. 4.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). [...] 4. Assim, preenchidos pelo apelante os requisitos constantes do Tema 106 do STJ, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir o direito à vida e à preservação da saúde do autor (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF). 5. Apelação conhecida e provida. Agravo interno prejudicado.” (07130419820228070018, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, PJe de 17/1/2024).
5. Honorários advocatícios sucumbenciais. 5.1. De acordo com a Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 5.2. A despeito do argumento do apelado acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, estas não possuem personalidade jurídica própria. 5.3. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 5.4. Com efeito, a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o, da Constituição Federal), de modo que as atividades administrativas e institucionais desempenhadas pela instituição são fomentadas por recursos reservados pelo próprio orçamento da unidade da Federação que a abriga. Nesse sentido, é incorreta a conclusão de que estaria superado enunciado supracitado. 5.5. Precedente deste Tribunal: “[....] 6. A despeito da autonomia administrativa e funcional atribuída à Defensoria Pública, ou da iniciativa de formulação de proposta orçamentária, é inegável que as suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas reservadas pelo próprio orçamento público da unidade da federação que a abriga. 7. Diante da confusão existente entre credor e devedor, não são devidos honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 8. Convém não olvidar ainda que não existe ‘cadeia de comando’ ou ‘hierarquia’ entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e que estamos, todos, submetidos à ordem constitucional em vigor em nosso país, razão pela qual, uma vez que a Colenda Corte Superior deliberou a respeito do tema versado no enunciado no 421 de sua Súmula, no exercício de sua competência constitucional, devemos acatar a orientação aludida, nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC, expresso em determinar a imperatividade de acatamento dos enunciados das súmulas ‘do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional’. 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (07666218320218070016, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe de 31/10/2023). 5.6. Assim, considerando que, no caso, o litígio envolve a pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a Defensoria Pública, isto é, o Distrito Federal, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Reforma-se parcialmente a sentença a fim de afastar a condenação imposta ao apelante no tocante ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública.
7. Recurso parcialmente provido.